Tribunal: TJES
Processo: 0013149-45.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013149-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
EMBARGOS
REJEITADOS
.
1.

A função dos
Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios,
conforme art. 1.022 do CPC/2015
.
2.

Não
se admite
nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício
concreto
no julgado.

3.

O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pela
s
parte
s
.
4
.
Inexist
indo
o suposto vício, não merece
m
acolhida os embargos
.

5
.

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013149-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, ILAN GOLDBERG - RJ100643-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogados do(a) APELADO: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A, ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A

VOTO

A
função
dos embargos declaratórios
é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição,
ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura
do art. 1.022, do CPC
,

in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
nos seguintes termos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que as alegações do embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, senão vejamos:

“
Nesse particular, observo que a cópia do contrato apresentada pela apelante (fls. 22) não especifica qual o tipo de plano contratado.

Por outro lado, o mesmo contrato apresentado pelo apelado Consórcio Nacional Volkswagen (fls. 100v) demonstra a opção pelo Plano Mais Leve devidamente marcada, o que, em tese, comprovaria a ciência da consumidora acerca da modalidade escolhida.

Há, assim, evidente contradição entre o contrato apresentado pelo Consórcio Nacional Volkswagen e Maria da Penha de Souza Teixeira.

A apelante afirma que “a improcedência dos pedidos [...] baseou-se em documento claramente adulterado por falsificação grosseira, já que a leitura do documento de fl. 22 revela que se trata de uma cópia do documento denominado Proposta de Participação a Grupo de Consórcio, preenchido com a ajuda de papel-carbono, motivo pelo qual as inscrições nele contida são mais claras e encontram-se todas marcadas em azul, a indicar que houve anotação no contrato em momento posterior à celebração do mesmo.”.

Sendo assim, da detida análise dos autos, principalmente dos contratos supracitados, entendo que a dúvida deva privilegiar a consumidora, notadamente levando em consideração que o apelado não apresentou outro(s) fato(s) impeditivo(s), modificativo(s) ou extintivo(s) do direito autoral.

Em tempo, vislumbra-se que a apelante apresentou a cópia por papel carbono, a qual não consta nenhum tipo de plano assinalado. Já o contrato apresentado pelo Consórcio Nacional Volkswagen consta marcado o “Plano Mais Leve”. Logo, pode-se concluir que, de fato, a consumidora não teve ciência do tipo de plano que estava contratando, já que a via que recebeu não estava devidamente preenchida. [...].”.

Logo, o
seu natural inconformismo não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.